Tribunal: TJDFT
Processo: 0741833-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRESO PROVISÓRIO. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. INSERÇÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O artigo 52 da Lei de Execuções Penais, com a redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, prevê que o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros: I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave.

2. Ainda que o paciente seja acusado de participar de organização criminosa, a decisão que determina a sua inserção em regime disciplinar diferenciado deve ser embasada em elementos concretos que indiquem que o preso compromete a segurança e a ordem interna do presídio ou da sociedade, o que não restou demonstrado na espécie. Não basta, para tanto, a gravidade abstrata do delito que ensejou a prisão. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

3. Ordem concedida, por maioria.